Tribunal: TJPA
Processo: 0826634-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826634-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: AELIK ROCHA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ AO CASO CONCRETO. SÚMULA 72 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0826634-62.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0801977-52.2025.8.14.0066; na ação foi determinada a intimação da parte autora/recorrente para comprovar tentativa válida de notificação extrajudicial do devedor, diante da devolução do Aviso de Recebimento com anotação “não procurado”.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática concluiu que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” demonstra ausência de tentativa válida de entrega ao destinatário, não sendo possível presumir a ciência do devedor acerca da mora contratual.

Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a constituição em mora pode ocorrer com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, a jurisprudência da Corte Superior tem reconhecido que tal entendimento não se aplica quando a correspondência sequer chega a ser disponibilizada ao devedor.

Nessas hipóteses, entende-se inexistir tentativa efetiva de entrega da notificação, o que impede a configuração da mora exigida pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e pela Súmula 72 do STJ.

No caso concreto, o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que evidencia a inexistência de constituição válida da mora.

Observa-se, ademais, que o presente Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelo relator.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo necessária tentativa válida de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não se aplicando automaticamente o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º;

- Súmula 72 do STJ;

- Tema repetitivo 1.132 do STJ;

- TJPA, Apelação Cível nº 0803101-91.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04/02/2025;

- TJAM, AgInt nº 0009034-21.2017.8.04.0000.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0826634-62.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0801977-52.2025.8.14.0066, ajuizada contra Aelik Rocha Silva.

Na ação originária de Busca e Apreensão foi determinada a intimação da parte autora/recorrente para comprovar tentativa válida de notificação extrajudicial do devedor, diante da devolução do Aviso de Recebimento com anotação “não procurado”; o Juízo de primeiro grau determinou que se apresentasse notificação extrajudicial demonstrando que o requerido ao menos tenha sido procurado, ou justificasse a ausência de constituição válida da mora, sob pena de extinção do processo.

Inconformado, o Banco agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, defendendo que tal circunstância seria suficiente para caracterizar a constituição em mora.

Ao apreciar o recurso, foi proferida decisão monocrática (ID 32274898), negando provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que não comprova tentativa válida de entrega da notificação e, portanto, impede o reconhecimento da mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID
33581702)
, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos no recurso originário.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada examinou detidamente a controvérsia posta nos autos e concluiu pela inexistência de constituição válida da mora do devedor fiduciário, diante da devolução da correspondência encaminhada ao endereço contratual com a anotação “não procurado”.

Conforme consignado no decisum, embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a constituição em mora pode ocorrer com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, tal entendimento não se aplica às hipóteses em que não houve sequer tentativa efetiva de entrega da correspondência ao destinatário.

Com efeito, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” demonstra que a correspondência não foi disponibilizada ao devedor, impedindo a presunção de ciência acerca da mora contratual.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente reconhecido que, inexistindo tentativa válida de entrega da notificação, não se configura a mora exigida para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Observa-se, ademais, que o presente Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A jurisprudência pátria orienta que o Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

" ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV-
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO e DESPROVIDO."

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO
AGRAVO

INTERNO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de
rediscussão
de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2-
Agravo

interno
conhecido e desprovido à unanimidade.".

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0826634-62.2025.8.14.0000 (ID 32274898), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026